Tribunal: CARF
Processo: 10830.722112/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722112/2019-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.546 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
ALGEMIRA DE ALMEIDA MAGALHAES COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. COMPENSAÇÃO DO IRRF. SÓCIO ADMINISTRADOR DA FONTE
PAGADORA. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio administrador, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do IRRF, a
compensação dos valores retidos está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento pela fonte pagadora.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a demonstrar a ocorrência do recolhimento
na fonte do imposto deduzido na DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez (Presidente), que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2015, exercício de 2016, no valor de R$ 47.340,00, já acrescido de multa e juros de mora, em
razão da dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 32.373,66,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722112/2019-14
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.546 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722112/2019-14

conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto a pagar no valor de R$ 32.373,66 (fls. 58/61).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 08-49.055, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR (fls. 72/78):
O processo trata de impugnação contra a Notificação de Lançamento, fls. 55/62, emitida
nos seguintes termos:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 32.373,66, referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF), NO VALOR DE R$ 32.373,66, RETIDO POR ANCHIETA COMÉRCIO E
RECAPAGEM DE PNEUS LTDA.: Glosa por falta de atendimento integral às
solicitações contidas no Termo de Intimação Fiscal 2016/302473189511937
(contribuinte proprietário ou administrador da fonte pagadora sem comprovação do
recolhimento do IRRF e recibos de entrega de DCTF, ou sem comprovação de pedido
de compensação do IRRF por meio de DCOMP e/ou processo administrativo de
compensação).

Enquadramento Legal: Art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95; arts. 7o, §§ 1o e 2o e 87,
inciso IV, § 2° do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
A Ação Fiscal resultou no seguinte lançamento:

O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 06/03/2019, fls. 63/64,
apresentando impugnação em 13/03/2019, fls. 2/4, nos seguintes termos:

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.546 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722112/2019-14

Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 09/12/2019 (fls. 86), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 08/01/2019, recurso voluntário (fls. 89/90), reconhecendo a falta de
pagamento do IRRF no valor de R$ 15.730,16, anexando aos autos o comprovante de inclusão
dos débitos no PERT e os pagamentos realizados via DARF, requerendo, ao final, a reforma da
decisão recorrida uma vez comprovado a existência do pagamento efetuado, via DARF, no valor
de R$ 4.187,92 e negociação via PERT do valor de R$ 40.064,06.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 91/106.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve
o lançamento em litígio decorrente da dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 16.643,50, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca
do processado, no sentido do acatamento da aludida compensação parcial declarada na
DAA/2016.
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação a compensação
do IRRF no valor de R$ 15.730,16, tornou-se definitiva a decisão no particular, importando
na manutenção da autuação em relação ao ponto ora incontroverso.

Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 72/78) e
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.546 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722112/2019-14

atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 58/61), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Não se pode olvidar que na relação processual tributária,
compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da
irregularidade suscitada. Conclui-se, portanto, que a comprovação efetiva das deduções ou
compensações realizadas, quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa da dedução
pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, não comprovando por documentação hábil e
idônea, mesmo que apresentada nesta seara recursal, a ocorrência do recolhimento do IRRF em
litígio, diante de sua qualidade de sócia e responsável pela empresa – me convenço do acerto da
decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor na decisão recorrida (fls. 74/78), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF:
O processo trata de impugnação contra a infração de compensação indevida do IRRF,
no valor de R$ 32.373,66 (fonte pagadora do rendimento - CNPJ 61.273.280/0001-04 -
ANCHIETA COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA).
(...)
Na consulta ao sistema Visão Integrada do Atendimento (VIA), verifica-se que
Algemira de Almeida Magalhães Costa faz parte o quadro societário da empresa
Anchieta Comércio e Recapagem de Pneus Ltda, sendo, inclusive, responsável pela
empresa, vejamos: (...)
Portanto, sendo Algemira de Almeida Magalhães Costa sócia-administradora da
empresa CNPJ 61.273.280/0001-04 - ANCHIETA COMÉRCIO E RECAPAGEM DE
PNEUS LTDA, deve comprovar que o valor de IRRF sobre os seus rendimentos foi
recolhido.
A dedução do imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da fonte pagadora somente é possível mediante a comprovação
do efetivo recolhimento do imposto retido, por ser o sócio-administrador
responsável solidário pelo recolhimento do imposto.
(...)
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, constatado que a
interessada é sócia diretora da fonte pagadora, conforme já demonstrado acima pela
consulta ao sistema VIA, somente seria cabível a compensação do Imposto de Renda na
Fonte com o devido na Declaração Anual de Ajuste se houvesse efetiva comprovação
do recolhimento do valor retido.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da documentação probatória apresentada
pela contribuinte, bem como dos dados constantes nos sistemas da RFB.
(...)
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.546 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722112/2019-14

Verifica-se, pela declaração da fonte pagadora, que a contribuinte teve IRRF no valor
total de R$ 32.373,66, sendo R$ 8.427,17 no código 0561 e R$ 23.946,49 no código
3208.
DCTF da Anchieta Comércio e Recapagem de Pneus Ltda, AC 2015 (dados extraídos
do sistema DCTF).
Código de Receita 0561 – Extraída do Sistema DCTF

Pagamentos vinculados (coluna Pág. DARF) confirmados no sistema SIEF –
Documento de Arrecadação

Não houve para o IRRF/Código de Receita 3208, qualquer crédito vinculado, estando os
débitos totalmente em aberto.
DIRF da Anchieta Comércio e Recapagem de Pneus Ltda, AC 2015 (dados extraídos do
Portal DIRF). Aí estão incluídos dados de todos os contribuintes que tiveram retenção
na fonte, pela fonte pagadora, no período de apuração 2015.

A contribuinte apresenta documentos que comprovam parcelamento de débitos de
IRRF.
O parcelamento feito pela empresa, que engloba débitos do período de apuração de
2015, é o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT). Estão listados, às fls.
37/43, todos os períodos de apuração incluídos no PERT.
Abaixo a comprovação de que o contribuinte (PJ) aderiu ao PERT – sendo que o
parcelamento foi excluído do sistema PAEX e incluído no SiefPar.
(...)
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.546 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722112/2019-14

Aos débitos do IRRF, códigos de receita 0561 e 3802, referentes ao PA 2015, incluídos
no PERT, conforme fls. 37/43, estão abaixo listados:

Apresenta-se abaixo planilha comparativa entre DIRF x DCTF X PERT da Anchieta
Comércio e Recapagem de Pneus Ltda, AC 2015:

No caso do código de receita 0561, o valor declarado em DCTF foi de R$ 23.249,89,
mas o saldo devedor é de R$ 19.061,97, uma vez que houve a vinculação de dois
pagamentos já confirmados.
Verifica-se que há divergência de valores e que não é possível se comprovar o valor
do IRRF retido de Algemira de Almeida Magalhães Costa.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando o contribuinte é sócio dirigente da
fonte pagadora dos rendimentos e não restar comprovado que o valor foi
efetivamente recolhido.
(...)
De todo o exposto, deve ser mantida a glosa do IRRF por não ter sido comprovado o
efetivo pagamento da retenção pleiteada.
De fato, via de regra, o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do IRRF
correspondente. No entanto, quando o beneficiário é acionista controlador, diretor, exerce
gerência ou é representante legal da fonte pagadora, a força probante desse documento é
relativizada, sendo justificável a exigência de outros elementos quando não sejam localizados os
recolhimentos alegados. Isto porque, a teor do artigo 723 do RIR/99, o beneficiário é responsável
solidário pelo recolhimento do imposto retido. E por força da responsabilidade tributária
solidária - sendo a Recorrente sócia administradora da empresa (fonte pagadora) – é incabível a
compensação pleiteada quando demonstrada a inexistência do recolhimento do tributo retido.
No caso dos autos, alega a Recorrente que os débitos decorrentes foram incluídos
no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT). Entretanto, conforme apurado na
decisão de piso, a DCTF apresentada pela empresa Anchieta e Reciclagem de Pneus Ltda., é
contundente em demonstrar que para o IRRF – código de receita 3208, no valor de R$
36.732,24, não houve recolhimentos, e que em relação ao IRRF – código de receita 0561,
somente foram realizados pagamentos relativos aos períodos de apuração de julho, outubro e
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.546 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722112/2019-14

dezembro/2015, no valor total de R$ 4.187,92, tendo sido apenas confirmados os
recolhimentos dos meses de julho e outubro, no valor de R$ 3.822,71.
Ademais, a DIRF apresentada aponta que não só Recorrente, mas todos os outros
26 beneficiários/contribuintes tiveram retenção na fonte, totalizando R$ 22.093,44, não sendo
possível apurar assim se realmente as retenções descritas nos recibos de pagamento (fls. 14/26)
compuseram os pagamentos declarados ou mesmo se estão inclusos no PERT, sobretudo diante
das divergências apuradas do cotejo das declarações apresentadas (DIRF e DCTF) e dos valores
indicados ao PERT pela fonte pagadora.
Portanto, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação
consistente acerca do IRRF declarado no ano-calendário de 2015 – e que compuseram o PERT,
ante da divergência dos valores apurados – aliado ao fato de ser a Recorrente sócia dirigente da
fonte pagadora, correto é procedimento fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário em litígio.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital